Tribunal: STF
Processo: Rcl 54628
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jefferson Silva Conceição para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.



    A defesa técnica narra que o processo



    “[...] versa sobre apuração de suposta Organização Criminosa, figurando o RECLAMANTE como INDICIADO, além de já existirem nos autos medidas extremas deferidas pelo Juízo de Busca e Apreensão e quebras de sigilos em face do RECLAMANTE (conforme anexo). 



    Diante de tudo isso, a defesa peticionou nos autos da ação penal, juntou procuração e requereu cadastro e acesso aos autos para fins de promover a necessária defesa do RECLAMANTE. 



    Apesar de o RECLAMANTE figurar como indiciado e já existirem diversas medidas deferidas pelo Juízo em face dele, o acesso aos autos foi negado pelo Juízo conforme decisão em anexo.



    Sendo que tal medida viola além da Súmula Vinculante nº 14 do STF, diversos direitos assegurados ao cidadão brasileiro pela Constituição Federal bem como em tratados internacionais, como será demonstrado a seguir.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Aduz, ainda, que



    “[o] inquérito aberto pela Autoridade Policial para investigar suposta Organização Criminosa indiciou o RECLAMANTE, foi enviado para o MP e posterior distribuído para o Juízo que passou a atuar na ação penal em epígrafe deferindo várias medidas em face do RECLAMANTE. 



    Diante disso, entende humildemente que a negação de acesso do defensor ao processo, infringe a Súmula Vinculante nº 14 da própria corte e enseja a presente Ação de Reclamação Constitucional.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1. O provimento da liminar [sic] afim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC) e conceder acesso aos autos; 



    2. Requisição de informação da autoridade de quem o ato é imputado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital – R. J. (art. 989, I, CPC) 



    3. Manifestação do Procurador Geral da República (art. 991 CPC) 



    4. Ratificação da liminar e julgamento de mérito para dar acesso aos autos, preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (art. 992 CPC).” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “[...]



    Vinculado ao processo há juntada de procuração pela defesa de Jefferson Silva Conceição com poderes para receber citação. 



    Decisão às fls. 1430/1465, indeferindo requerimentos de relaxamento de prisão, impondo às rés DANIELLE DE SOUZA E DAIANE DE SOUZA GONZAGA, em substituição às suas ergástulas preventivas, prisão domiciliar, declarando as acusadas Danielle e Daiane citadas na pessoa da sua defesa face os poderes outorgados no instrumento de mandato, indeferindo a habilitação das defesas de Edilane Gonçalves Leite, Weslley Gonçalves Leite da Silva, Gilmar José da Silva, Joana da Cruz Pacheco e Jefferson Silva Conceição, uma vez que não são partes no feito, retirando-se o acesso das mesmas e determinando a cobrança das citações.



    Citação de Ivone à fl. 1476. 



    Pedido de acesso da defesa de Jefferson às fls. 1519/1520. 



    A defesa de Edilaine Gonçalves Leite, Weslley Gonçalves Leite da Silva, Gilmar José da Silva e Joana da Cruz Pacheco às fls. 1521/1522 requer a quebra do sigilo. 



    Requisição de informações no bojo do HC 51913- 50.2022.8.19.0000 às fls. 1524/1529.



    [...]



    Indefiro a habilitação das defesas de Edilane Gonçalves Leite, Weslley Gonçalves Leite da Silva, Gilmar José da Silva, Joana da Cruz Pacheco e Jefferson Silva Conceição, uma vez que não são partes no feito e o mesmo importa em acesso à dados de sigilo bancário de terceiros.



    Cobre-se notícia das citações faltantes.” (págs. 14-15 do documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    No caso sob exame, a autoridade reclamada indeferiu o pedido da defesa técnica de acesso aos autos tendo-se em conta que o reclamante não é parte na ação penal que conteria dados sigilosos de terceiros. Nessas circunstâncias, entendo afigura-se legítima a restrição de acesso àqueles autos, na linha, aliás, do seguinte precedente que menciono a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 



    2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 



    3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 



    4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 25.872 AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator